Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739857-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0723867-11.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante narra ter sido decretada a sua falência nos autos do Processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Afirma se tratar de Massa Falida com condição financeira sabidamente precária e inequívoca hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não possui condições de arcar com o pagamento das custas. Alternativamente pede o diferimento do pagamento para o final do processo. É o relatório do necessário. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juiz indeferir o benefício. Na demanda, a massa falida afirma que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de ter sido decretada a sua falência, bem como pelo fato de que, pelo balancete sintético datado de 31/07/2019, o seu ativo circulante é inferior ao passivo. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para permitir o deferimento da justiça gratuita. Com efeito, além de o estado falimentar não fazer presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, a massa falida não demonstra que na atualidade não possui recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da agravante em arcar com o pagamento das custas processuais, os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e o de diferimento do pagamento para o final do processo devem ser indeferidos. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: GRATUIDADE JUDICIARIA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 3. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. O balancete sintético apresentado pela recorrente demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 4.1. Benefícios da gratuidade judiciária concedidos. 5. Recurso provido. (Acórdão 1234711, 07274841620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. 2. Segundo o §3o, do art. 99, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros (AgRg no AREsp 590.984/RS; AgRg no AREsp 775.579/SP; AgRg no Ag 1292537/MG). 4. A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, para fins de gratuidade judiciária. O estado falimentar, conforme consta da Lei 11.101/2005, não importa diretamente na hipossuficiência para as custas do processo. O falido, seja por inadimplência ou insolvência, ainda pode dispor de ativos para suas despesas ordinárias, sendo considerados créditos extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência (art. 84, III). 5. Portanto, a constituição de massa falida não configura, de maneira direta, o estado de hipossuficiência jurídica, na medida em que o falido, salvo prova em contrário, dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação de ativos. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.986101, 20160020377033AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e o de diferimento do pagamento. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator